Tribunal: TJDFT
Processo: 0705374-64.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DESPESAS HOSPITALARES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ART. 373, II, DO CPC. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora o hospital sustente ter prestado os serviços pelos quais cobra dos autores o pagamento, não logrou comprovar suas alegações, pois sequer guarneceu os autos com prontuário do paciente, indicando a internação e a evolução deste, ainda que por curto período de tempo.
2. Nos termos do art. 373, II, do CPC, compete ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual o nosocômio não se desincumbiu. Portanto, deve ser julgado procedente o pedido de declaração de inexistência de débitos.
3. Conforme disposição do art. 85, caput, do CPC, “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Tendo sido sucumbente o hospital na demanda, deve ser condenado a arcar com os ônus sucumbenciais desta, consoante o princípio da sucumbência materializado no dispositivo supra.
4. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.